Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, o agravante integra o quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo renda bruta média de R$9.722,24 (nove mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), ou seja, possui rendimentos acima da média nacional. Assim, a existência de obrigações assumidas pelo devedor no exercício de sua autonomia privada, ainda que de elevado montante, não justificam considerá-lo hipossuficiente, dado que dispõe de rendimentos capazes de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.
4. Os elementos de prova dos autos não corroboram a declaração de hipossuficiência da parte agravante, sobretudo em razão de sua remuneração mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Os parâmetros indicativos da Resolução n. 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, igualmente indicam o acerto da decisão que indeferiu o benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.